Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712820-79.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: TARCILIO DA CUNHA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DE GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência da relação jurídica, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso. 2. A dívida contraída de forma indevida em nome do consumidor, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, possui origem fraudulenta, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O banco réu, mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe do motoboy e, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram com valores muito altos, que destoam do padrão de consumo do correntista, manteve a cobrança da despesa. 4. Ocorrência de prejuízo para o autor devido à ausência de empréstimos fraudulentos em cenário pandêmico, e de violação de seus direitos da personalidade, o que dá ensejo à indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, sustentando que a parte recorrida foi vítima de fraude, fato alheio à responsabilidade do banco, inexistindo, assim, defeito na prestação do serviço. Aduz que as transações contestadas se deram única e exclusivamente por culpa exclusiva de terceiros, o que afasta qualquer nexo entre a dano sofrido pela parte recorrida e eventual conduta imputada ao banco. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3o, incisos I e II, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) ficou demonstrado que o autor mantinha contrato de conta corrente e de cartão de crédito com o réu Banco do Brasil S.A., assim como que foi vítima de fraude praticada por terceiro estelionatário, que o telefonou simulando ser funcionário do banco e, de posse de seus dados, afirmou que seu cartão havia sido clonado. O autor, então, acreditando tratar-se de fato verdadeiro, concordou em entregar seu cartão ao motoboy que compareceu a sua residência, devidamente uniformizado. Posteriormente ocorreram diversas transações, comprometendo toda a sua remuneração. Ocorre que o denominado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista que entrega o cartão mediante orientação de terceiro que se apresenta como funcionário do banco. Ademais, em relação às dívidas decorrentes do empréstimo, o réu/apelante não logrou êxito em demonstrar a sua legalidade e regular formação, pois não há nos autos nenhum instrumento contratual assinado pelo consumidor que pudesse amparar juridicamente a relação contratual estabelecida entre as partes, não tendo se desincumbido do seu ônus processual de demonstrar a legalidade do vínculo contratual discutido nesta lide. Nesse caso, a instituição financeira deve ser responsabilizada de maneira objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes em decorrência da atuação de terceiros fraudadores (...) a falha na prestação do serviço bancário disponibilizado pelo réu/apelante é evidente, por não ter identificado a origem fraudulenta das dívidas contraídas indevidamente em nome do autor/apelado, mesmo após os extratos bancários denotarem que destoavam do seu histórico de relacionamento com o banco (ID 36897036) (...) Diante disso, é possível inferir que as dívidas decorrentes das operações de empréstimos são ilegítimas e não podem prevalecer, por terem sido contraídas por terceiro fraudador, conforme acertadamente decidido na sentença recorrida.” (ID 40744162 - Pág. 3, 4 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo banco recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030